Tribunal: TJMT
Processo: 1026916-79.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026916-79.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INSTITUTO DA LINGUA INGLESA LTDA - EPP - CNPJ: 33.689.811/0001-09 (APELADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), AMAURI ANILSON MENACHO - CPF: 274.476.691-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (EMBARGANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que rejeitou alegação de excesso de execução, ante a ausência de planilha demonstrativa nos termos do art. 702, §2o, do CPC. O embargante alegou omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise do marco inicial dos encargos legais, especialmente diante da alegação de que os juros e a correção monetária devem incidir a partir da citação, e não do vencimento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado justificou a ausência de exame da alegação de excesso de execução com base no não cumprimento do ônus legal de apresentação de planilha discriminada, conforme exigido pelo art. 702, §§2o e 3o, do CPC.

5. A discussão sobre o termo inicial dos encargos legais está condicionada ao cumprimento daquele ônus processual, não sendo possível o exame da matéria sem os elementos exigidos.

6. Inexistente omissão, o que se verifica é o inconformismo do embargante com a fundamentação adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão a ser suprida quando a tese jurídica invocada foi afastada com fundamento na inobservância de requisito processual objetivo. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de tese jurídica já enfrentada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 702, §§2o e 3o;

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Carlos Frederick da Silva Inez contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, e manteve inalterada a sentença proferida.

Nas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão na decisão recorrida quanto à análise da tese relativa à fixação do termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, que, segundo sustenta, deve observar a data da citação e não a do vencimento da dívida. Defende que não se trata de erro de cálculo, mas de equívoco jurídico no momento de incidência dos encargos legais, matéria que poderia ser conhecida de ofício pelo julgador.

Argumenta que a decisão se limitou a afastar a alegação de excesso sob o fundamento da não apresentação de planilha de cálculo, sem, contudo, enfrentar a controvérsia principal quanto à ausência de fixação adequada do termo inicial dos encargos. Sustenta que, diante da inexistência de apresentação do cheque, notificação extrajudicial ou protesto, os juros legais devem incidir somente a partir da citação, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada e viabilizar o exame da matéria pelas instâncias superiores, com o prequestionamento expresso dos artigos 240, 489, §1o, IV e 702, §3o do CPC; 405 e 406 do Código Civil; e 52, I e II, da Lei n.o 7.357/85.

Sem contrarrazões (id 304059368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia diz respeito à alegada omissão no acórdão que deixou de se manifestar sobre a fixação do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, tema este que, conforme sustenta o embargante, repercute diretamente na apuração do suposto excesso de execução discutido nos embargos monitórios. Argumenta que não há erro aritmético a ser revisto, mas apenas o equívoco jurídico quanto ao momento em que incidem os encargos legais.

O acórdão embargado deixou claro que a alegação de excesso de execução não foi conhecida em razão da inobservância do ônus processual previsto no §2o do artigo 702 do Código de Processo Civil, o qual exige, para tanto, a indicação do valor que entende devido, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Essa exigência se reveste de natureza objetiva, sendo condição para o conhecimento da alegação de excesso.

Embora o embargante tenha se insurgido contra o termo inicial dos juros e alegado tratar-se de matéria de direito passível de apreciação de ofício, não houve, nos autos, a apresentação de planilha ou qualquer outro documento que permitisse ao julgador aferir o montante que ele considerava correto, conforme exige a literalidade do dispositivo legal.

A ausência desse elemento, portanto, impediu o exame do mérito da alegação, conforme disposto no §3o do mesmo artigo mencionado, segundo o qual, na hipótese de não apresentação de valor correto ou demonstrativo, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

Logo, não há omissão a ser sanada. O acórdão se pronunciou sobre a razão da não apreciação da tese de excesso de execução, vinculando-a ao descumprimento de encargo processual imposto ao réu-embargante, o que afasta a necessidade de manifestação expressa sobre o marco inicial dos juros e correção monetária, uma vez que a própria admissibilidade da discussão foi obstada.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025